Tribunal: TJMT
Processo: 1002509-97.2022.8.11.0044
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002509-97.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), PREVNORTE FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 16.637.983/0001-01 (APELADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), OSMERILDA DA CONCEICAO FERREIRA - CPF: 377.909.001-53 (APELANTE), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
LITISPENDÊNCIA.
AÇÃO REPETIDA COM AS
MESMA
S PARTES,
CAUSA DE PEDIR
E PEDIDO
. RELAÇÃO JURÍDIC
A
DE TRATO CONTINUADO. MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO.
LITISPENDÊNCIA AFASTADA.
TEORIA DA CAUSA MADURA.
INAPLICABILIDADE.
PROCESSO PENDENTE DE INSTRUÇÃO. DEVOLUÇÃO
À
ORIGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Há litispendência quando se repete ação que ainda
está
em trâmite (art. 337, §4o, do CPC).
A
s
ações
são consideradas
idênticas,
quando
possuem
as mesmas partes, causa de pedir e
p
e
dido
(art. 337, §2o, do CPC).

Quando envolver relação jurídica de trato continuado em que houve a modificação do estado de fato ou de direito (art. 505, inciso I, do CPC), não há
litispendência, mesmo quando houver
identidade de partes, causa de pedir e pedido. Quando o beneficiário previdenciário ajuíza nova ação para reiterar o pedido de aposentadoria por invalidez motivada por sua atual situação de saúde
, que se
agrav
ou
após o ajuizamento da primeira ação
,
não
há
litispendência
(TJ-MG - AI: 10592100014170003 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 17/09/0019, Data de Publicação: 23/09/2019 e
TJ-RS - AC: 70081159592 RS, Relator: Jorge Alberto
Sch
reiner
Pe
stana, Data de Julgamento: 27/06/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2019).

2.
Segundo a Teoria da Causa Madura, quando, em grau de recurso, é afastada preliminar ou prejudicial, ou qualquer outro motivo, que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, a segunda instância poderá examinar de imediato o mérito da controvérsia, desde que o processo esteja pronto para julgamento.
(STJ REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

Contudo, q
uando as partes postulam prova pericial, os autos devem ser
devolvidos
ao juízo de origem.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

O
ajuizamento
de nova
ação

idêntica
, mas

baseada

em

relação
de
trato

continuado
com
alteração
da
situação

fática
(art. 505,
inciso
I, do CPC)
,

não

caracteriza

litigância
de
má-fé
.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002509-97.2022.8.11.0044

Origem:

1a VARA DE PARANATINGA

Recorrente
:
OSMERILDA DA CONCEICAO FERREIRA

Recorrido
:
PREVNORTE FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GAUCHA DO NORTE

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

OSMERILDA DA CONCEICAO FERREIRA
ajuizou reclamação em face do
PREVNORTE FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GAUCHA DO NORTE
. Noticiou que:
a) é servidor
a
da rede municipal e apresent
a
sérios problemas psicológicos (transtorno misto ansioso e depressivo, CID F41.2); e b) tem direito a aposentadoria por invalidez. Requereu a conversão do
auxílio-doença
em aposentadoria por invalidez.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
há

litispendência

desta

ação
com o
processo
1000730-78.2020.811.0044 e,
por

consequência
,
extinguiu
o
feito

sem

resolução
de
mérito
.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante sustentando que:
a) inexiste litispendência
ou
coisa julgada, pois na ação 100730-78.2020.811.0044 lhe foi concedido apenas o direito a licença doença e o seu quadro de saúde piorou muito após o julgamento d
aquela
ação; b) não há coisa julgada por se trata
r
de relação jurídica de trato continuado,
onde ocorreu modificação na situação de fato
;
c) não há litigância de má-fé, pois não agiu
em

desconformidade com o dever de le
aldade
processual. Requereu o provimento do recurso para que os pleitos da inicial sejam deferidos.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Litispendência
.

A
litispendência
e a
coisa

julgada

visam

garantir
a
segurança

jurídica
e
configuram
-se
quando
se
reproduzem

ações

idênticas
, com as
mesmas
partes, causa de
pedir
e
pedido
.

Na
litispendência
, as
ações

tramitam

concomitantemente
;
na

coisa

julgada
,
uma
delas
já

foi

decidida

por

sentença
de
mérito
, da qual
não

cabe

mais

recurso
.

É o que
estabelece
o
artigo
337, §§ 1o a 4o, do CPC:

§1o
Verifica
-se a
litispendência

ou
a
coisa

julgada

quando
se
reproduz

ação

anteriormente

ajuizada
. §2o Uma
ação
é
idêntica

a

outra

quando

possui
as
mesmas
partes, a
mesma
causa de
pedir
e o
mesmo

pedido
. §3o
Há

litispendência

quando
se
repete

ação
que
está

em

curso
. § 4o
Há

coisa

julgada

quando
se
repete

ação
que
já

foi

decidida

por

decisão

transitada

em

julgado
.

No caso concreto, nota-se que as partes, a causa de pedir e o pedido (aposentadoria por invalidez) desta ação são
similares
aos da ação
1000730-78.2020.811.0044
.

Todavia não há litispendência
ou coisa julgada
quando
a demanda
envolver relação jurídica de trato continuado em que houve a modificação do estado de fato ou de direito (art. 505, inciso I, do CPC).

Nesse sentido:

(...) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO POR INVALIDEZ. DEFERIMENTO JUDICIAL. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA PELO INSS. CONSTATAÇÃO DO DESAPARECIMENTO DA CONDIÇÃO DE INVALIDEZ. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. OFENSA A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS. Sendo a
relação

jurídica

discutida
no
processo
de
trato

continuado
, o
trânsito

em

julgado
da
decisão
de
mérito

nele

exarada
se
submete
a
clausula
"rebus sic stantibus",
pelo
que se
atestada
a
superveniente

alteração

nas

condições
de
fato

ou
de
direito
que
foram

objeto
de
análise
da
sentença
,
pode
-se
modificar
a
decisão

transitada

em

julgado
,
sem
que
isso

represente

ofensa
a
coisa

julgada
, art. 505, I, do CPC. A
relação

jurídica

alusiva
a
benefício

previdenciário
é de
trato

continuado
,
pelo
que, se
realizada

pericia

administrativa

pelo
INSS que
venha

a

atestar a superação da condição de invalidez que arrima a condenação

consignada

na

sentença

transitada

em

julgado
,
possível
a
cassação

administrativa
do
benefício

pago
,
sem
que
isso

enseje

ofensa
a
coisa

julgada
. Eventual
discussão

acerca
do
entendimento

obtido
pela
perícia

superveniente
que
amparou
a
revogação
do
benefício

deve
ser
feita

em

processo

próprio
(TJ-MG - AI: 10592100014170003 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de
Julgamento
: 17/09/0019, Data de
Publicação
: 23/09/2019).

AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. - A
conformação
da
coisa

julgada

pressupõe
a
presença
de
identidade
de partes, causa de
pedir
e
pedido
;
inteligência
do
artigo
337, §§ 1o e 2o do CPC/2015 - Caso
em
que o
autor
,
em
anterior
processo
,
teve

reconhecido
o
direito
de
ter

restabelecido

benefício
de
auxílio-
doença
.-

Ajuizamento
de nova
demanda

postulando a condenação da Autarquia a implementar o auxílio-acidente

-

O

vínculo

jurídico
de
seguro
social
consubstancia
,
por

natureza
,
uma

relação

típica
de
trato

continuado
. Por
essa

razão
,
não
é
raro
que as
situações

jurídicas
de
muitos

segurados
da
Previdência
Social
venham
a
sofrer

alterações

sucessivas

nos

seus

estados
de
fato
e de
direito
.
?. -
Inexistência
de
absoluta

identidade
de causa de
pedir
e de
pedido
com a
lide
anterior.
Coisa

julgada

não

configurada.

DERAM
PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA AFASTAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NA INCIDÊNCIA DA COISA. UNÂNIME (TJ-RS - AC: 70081159592 RS, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Data de
Julgamento
: 27/06/2019,
Décima
Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 22/07/2019).

Embora
exist
a aparente litispendência, considerando que a relação previdenciária existente entre as partes é de trato continuado e as ações são embasadas em situações fáticas diferentes, a
litispendência
deve ser afastada.

Teoria da causa
madura
.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3o,
I a IV, e § 4o,
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastad
a

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015.
3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.
5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
,
observa
-se que as partes
postulam

produção
de
prova

pericial
,
o que
impossibilita
o
julgamento
do
mérito

por

esta

Turma
,
razão
pela qual
a sentença deve ser cassada e
o
processo

devolvido

ao

juízo
de
origem
para a
necessária
instrução
e
julgamento
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

Segundo

a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça,

a

mera

utilização

de

recursos

previstos

em

lei

não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o

caráter

manifestamente

infundado

do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar

o

normal

trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.

Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos,
o caráter manifestamente infundado das alegações da parte
reclamante ou
o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo.

Vale ressaltar, que o fato de a parte reclamante ter
ajuizado nova ação baseada em relação de trato continuado, mas com situação fática diversa (art. 505, inciso I, do CPC
)
,
não evidencia litigância de má-fé, mas tão somente exercício do direito de ação.

Por
esta

razão
, a
condenação

por
litigância
de
má-fé

deve
ser
afastada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
cassar

a
sentença

objurgada
,

afastar

a
litispendência e a condenação
por
litigância de má-fé e,
não esta
n d o a c ausa m adura
para julgamento
,
de
termino

a devolução d
os autos à
origem para
instrução
e novo julgamento.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024